Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-28.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e Direito à educação. Apelação Cível. Fornecimento de monitor escolar exclusivo a criança com deficiência. Interesse superior da criança já atendido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de pedido de designação de monitor escolar exclusivo para criança com deficiência grave (paralisia cerebral espástica, deficiências sensoriais e movimentos involuntários), sob o fundamento de necessidade para sua inclusão plena no ambiente escolar. A sentença julgou improcedente o pedido, confirmando a suficiência do monitor já disponibilizado, que atende duas crianças, e ressaltando o acompanhamento pedagógico especializado existente. Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado tem o dever de disponibilizar monitor escolar exclusivo para crianças com deficiência grave, considerando as especificidades do caso concreto.
III. Razões de decidir 3. O artigo 227 da Constituição Federal, bem como os artigos 3o e 208, inciso III, da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, asseguram prioridade absoluta ao interesse da criança, impondo ao Estado o dever de prestar atendimento educacional especializado.
4. A legislação infraconstitucional, incluindo a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996), e a legislação específica do Distrito Federal, reforçam a obrigação estatal de fornecer suporte adequado para a inclusão de alunos com deficiência, vedando a recusa por motivos financeiros.
5. No entanto, a análise deve observar as especificidades do caso concreto, considerando que o menor já conta com monitor partilhado com outra criança e acompanhamento pedagógico especializado, inexistindo nos autos comprovação de necessidade inadiável de monitor exclusivo ou ocorrência de incidentes que justifiquem tratamento excepcional.
6. Ausente demonstração de violação ao direito fundamental à educação inclusiva no modelo atual de suporte, não se revela razoável quanto ao Estado obrigações adicionais, respeitando-se o princípio da razoabilidade e da eficiência administrativa.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 227 CF. art. 3o Lei no 8.069/90. Lei no 13.146/2015, Lei no 9.394/1996.